Tribunal: CARF
Processo: 11516.723839/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723839/2014-30
ACÓRDÃO
1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
WAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula Carf no
103). Uma vez que o valor do crédito tributário não supera o montante
definido na Portaria MF no 2/2023, o recurso não deve ser conhecido.
EXCLUSÃO DOS RECORRENTES DO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL E DE
LEGITIMIDADE.
Inexistente o interesse recursal e a legitimidade, em função da exclusão
dos recorrentes do polo passivo da obrigação tributária pela DRJ, não
devem ser conhecidos os Recursos Voluntários interpostos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer os
recursos, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 8513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários interpostos por MIRIAN
MAURICIO DE MELO (fls. 7.946/8.003) e FERNANDO AUGUSTO MAURICIO DE MELO (fls. 8.184/8.241) em face
de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA) que
julgou procedente em parte as Impugnações apresentadas, cancelando parcialmente o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 6.222/6.308) lavrados
para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2011, devidos pela
contribuinte WAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (nova denominação de ALUMIPACK IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.), por supostas infrações de (i) omissão de receita, (ii) falta de comprovação de
despesas, (iii) resultado operacional não declarado em DCTF, (iv) insuficiência de recolhimento das
contribuições e (v) créditos descontados indevidamente em decorrência de aproveitamento de
ofício em períodos anteriores.
3.
Duas infrações (despesas não comprovadas e lucro operacional não declarado em
DCTF) foram cobrados com multa qualificada, tendo sido aplicada a multa de ofício no patamar
ordinário quanto às demais exigências.
4.
A Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária às pessoas físicas MIRIAN MAURICIO
DE MELO e FERNANDO AUGUSTO MAURICIO DE MELO, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
5.
Por bem sintetizar a controvérsia, transcrevo os principais trechos do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 6.309/6.404) em que descritas as infrações constatadas:
4 DAS IRREGULARIDADES NA APURAÇÃO DO PIS E COFINS
As planilhas eletrônicas enviadas pelo contribuinte contendo as memórias de
cálculo da DACON para cada mês do período sob fiscalização estão organizadas
em três pastas (ver doc 04A). A primeira pasta informa para cada CFOP o valor
contábil e bases de cálculo das notas fiscais de entrada. A segunda pasta informa
para cada CFOP o valor contábil e a base de cálculo das notas fiscais de saída. A
terceira pasta informa a forma de apuração para cada linha da DACON relativas às
contribuições informadas nas fichas 7A e 17A (identificadas nas planilhas como
saídas), aos créditos de aquisições no mercado interno informados nas fichas 6A e
16A (identificados nas planilhas como entradas nacionais) e aos créditos nas
importações informados nas fichas 6B e 16B (identificados nas planilhas como
entradas importadas). Para cada linha da DACON as planilhas informam os CFOPs
Fl. 8514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
3
das notas fiscais relacionadas naquela linha, os valores da base de cálculo, do PIS
e da COFINS que o contribuinte julga correto e os valores originalmente
informados nas DACON entregues. Em relação as depreciações informadas na
linha 9 das fichas 6 A e 17 A, como a fonte de informações não são documentos
fiscais, o contribuinte foi intimado e apresentou demonstrativo de apuração de
encargos referentes a depreciação de bens do ativo imobilizado.
Os valores informados nas colunas referentes aos valores originais da DACON são
coincidentes na maior parte dos casos com os valores efetivamente declarados.
Nos casos em que foram identificadas divergências, obviamente prevalecem os
valores informados nas declarações apresentadas. Os valores de base de cálculo
informados nas colunas contendo as informações que o contribuinte julga
corretas foram cotejados com os valores constantes nas escriturações fiscal e
contábil relativos as operações com incidência de contribuição e as operações
com direito a crédito de PIS e COFINS. Os valores confirmados pela escrituração
contábil e fiscal foram então cotejados com os valores informados em DACON.
Em relação as contribuições, os valores oferecidos a tributação se mostram
compatíveis com os valores constantes na escrituração fiscal. As devoluções de
compra que deveriam ser informadas na DACON como ajustes negativos de
crédito nas fichas 06A e 16A, foram informadas como contribuições. Este erro de
preenchimento, porém, não afeta a apuração do PIS e da COFINS. Por outro lado,
o cotejamento dos valores com a escrituração contábil demonstra que os valores
relativos ao crédito presumido de ICMS e a receita de frete não foram oferecidos
a tributação do PIS e da COFINS. Estas irregularidades estão descritas,
respectivamente nos itens 4.1 e 4.2. Além disso, diversas operações de remessa
de bem por conta de contrato de comodato não foram comprovadas. Desta forma
estes valores devem ser considerados como receita, conforme descrito no item
4.3. O item 4.4 consolida as omissões de receita sujeita à contribuição para o PIS e
COFINS.
Em relação as aquisições no mercado interno, percebe-se de imediato que o
preenchimento das DACON pelo contribuinte no primeiro semestre foi totalmente
equivocado. Quase todas as aquisições foram informadas na linha 13, referente a
outras operações. No segundo semestre este equívoco foi corrigido, mas ainda
são identificados valores informados em linhas equivocadas nas DACON. Por este
motivo os valores foram calculados por linha, mas as divergências foram
totalizadas considerando as linhas 1, 2, 3, 4, 7, 12 e 13 das fichas 06A e 07A. Nos
meses de janeiro, fevereiro, abril e agosto foram identificados créditos indevidos,
conforme descrito no item 4.5. As depreciações informadas na linha 9 das fichas
6A e 16A foram cotejadas com o demonstrativo de apuração de encargos
referentes a depreciação de bens do ativo imobilizado e as inconsistências
identificadas estão descritas no item 4.6.
Em relação as importações, foram verificados equívocos de preenchimento
semelhantes aos identificados nas fichas de aquisição no mercado interno. Ao
Fl. 8515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
4
informar os valores corretos, o contribuinte admite claramente que as bases de
cálculo dos créditos de importação informados nas DACON eram muito superiores
aos créditos de importação devidos. Com efeito, os valores informados na coluna
de informações correta das memórias de cálculo são compatíveis com os valores
de operações de importação com direito a crédito de PIS e COFINS. Os valores dos
créditos indevidos na importação estão detalhados no item 4.7. A consolidação
dos créditos indevidos é apresentada no item 4.8.
4.1 DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS
A matéria cinge-se a benefícios fiscais contemplados na legislação tributária do
Estado de Santa Catarina em face de créditos presumidos concedidos no âmbito
do ICMS. O contribuinte é beneficiário dos tratamentos tributários diferenciados
No 95000000409845 e 135000000031857 (ver doc 02D). Tais benefícios
consistem no diferimento do ICMS por ocasião do desembraço de mercadorias e
na redução da alíquota de ICMS na operação subsequente à importação com
concessão de crédito presumido. O regime é condicionado a realização das
importações através de portos, aeroportos ou pontos de fronteira alfandegados
situados no Estado de Santa Catarina.
Mediante as análises realizadas e descritas no anexo II, parte integrante e
inseparável deste termo de verificação fiscal, depreende-se que esses benefícios
configuram subvenção corrente para custeio ou operação, circunstância em que
os fatos, sob a égide da legislação tributária federal, têm natureza de receita
operacional, conforme determinado expressamente pelo artigo 44, IV, da Lei no
4.506, de 1964.
Em atendimento a exigência descrita no item 6 (seis) do ato inaugural o
contribuinte descreve a forma de contabilização dos regimes especiais acima
apresentados (ver doc 03). Informa que na contabilização realizada no momento
da venda dos produtos/mercadorias, em relação ao ICMS, a conta do passivo
210106001(1405 no primeiro semestre) – ICMS a recolher é creditada e a conta
dedutora da receita 310103002 (1664 no primeiro semestre) – ICMS s/ vendas é
debitada. Não informa como são contabilizados os incentivos fiscais de
subvenção. No entanto a análise dos lançamentos contábeis esclarece a questão
(ver doc 19). No primeiro semestre a conta de ativo 279 – ICMS a recuperar é
debitada e a conta 1664 – ICMS s/ vendas é creditada. Nos meses de setembro a
dezembro a contabilização é semelhante, apenas com mudança na nomenclatura
das contas contábeis. Nestes meses a conta de ativo 110805007 – ICMS a
compensar é debitada e a conta 310103002 – ICMS s/ vendas é creditada. Nos
meses de julho e agosto a conta de passivo 210106001 – ICMS a recolher é
debitada e a conta de ativo 111103001 – matérias primas é creditada.
Os valores escriturados nos lançamentos supracitados, extraídos da escrituração
contábil digital (ECD), estão demonstrados no doc 19 e são coincidentes com os
valores lançados como ajustes a crédito de ICMS referentes a crédito presumido
de ICMS nos registros fiscais de apuração de ICMS obtidos na escrituração fiscal
Fl. 8516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
5
digital (EFD) apresentada pelo contribuinte e nos livros de ICMS relativos aos
períodos não sujeitos a apresentação da EFD (ver doc 08B). Esses valores são,
também, compatíveis com os valores informados como créditos de ICMS por
regimes especiais na Declaração do ICMS e do Movimento Econômico – DIME (ver
doc 43)apresentada para a Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina.
Como se vê, os valores referentes aos créditos presumidos de ICMS não
transitaram pela receita operacional da companhia. Uma vez que, com exceção
dos meses de julho e agosto, parte do ICMS sobre vendas era reduzido pelo
lançamento a débito da conta contábil 21310005 – ICMS a recolher. Tais valores
transitavam pelo resultado, mas de forma indireta, via redução da despesa com
ICMS. Nesse aspecto, não havia redução indevida do IRPJ e da CSLL. Mas não se
pode afirmar o mesmo em relação ao PIS/COFINS, pois a não inclusão como
receita operacional afeta a base de cálculo das referidas contribuições. Em relação
aos meses de julho e agosto, nos quais os valores do crédito presumido sequer
transitaram pelo resultado, sendo contabilizado como mera redução do valor a
pagar de ICMS (passivo) e redução do estoque de matéria prima (ativo), da
mesma forma que nos demais meses do período sob fiscalização, a não inclusão
do crédito presumido reduziu a base de cálculo do PIS/COFINS.
A análise dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (ver doc 40),
das memórias de cálculo apresentadas pelo contribuinte (ver doc 04A) e das
Declarações de Débitos e Créditos Tributários (ver doc 41) confirma que estas
receitas não foram incluídas nas bases de cálculo de PIS e COFINS.
Sob esse delineamento, o tratamento dispensado pelo sujeito passivo à matéria
não se conforma com a norma tributária vigente no que tange as subvenções para
custeio ou operação. Releva anotar que os fatos inerentes ao ICMS incidente
sobre as vendas têm natureza absolutamente distinta dos fatos que ensejam os
benefícios fiscais. Os primeiros são eventos econômicos incorridos de forma
plena, inclusive gerando crédito para os adquirentes nos montantes registrados a
débito na respectiva conta contábil. Os benefícios fiscais concedidos, por sua vez,
ao contrário do que informa o sujeito passivo, têm a configuração de receita, na
espécie de subvenção para custeio ou operação. Tendo em vista que a legislação
define que o crédito presumido é uma receita operacional, não poderia ser
registrado como redução de ICMS sobre venda ou mera redução do ICMS a
recolher, mas como receita operacional.
Portanto, há que se incluir o valor contabilizado a título de crédito presumido de
ICMS relativo a subvenções para custeio e operação na base de cálculo do
PIS/COFINS, posto que os benefícios fiscais na berlinda não podem representar
mero “estorno” do ICMS sobre vendas ou do ICMS a recolher, consoante
consignado na escrita comercial. O valor lançado é o bruto, pois, mesmo que
parte desse valor tenha sido transferido ao adquirente final da mercadoria, não
há previsão legal para esse tipo de crédito no regime não cumulativo.
Fl. 8517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
6
Destarte, por representarem receita, os benefícios fiscais em pauta subsumem-se
as normas de incidência das exações sob fiscalização, notadamente em compasso
com o disposto no artigo 1° da Lei n° 10.637/2002, no caso do PIS, e com o artigo
1° da Lei n° 10.833/2003, no que tange a COFINS, os quais definem como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
Os montantes deste crédito presumido estão assentados e totalizados na tabela
a seguir, e é parte integrante dos Autos de Infração. A tabela foi formulada com
os dados extraídos da contabilidade do contribuinte (ver doc 19).

4.2 DAS RECEITAS DE FRETE
Em 02 de janeiro de 2011 o contribuinte incorporou a empresa Transportadora
Estrela Branca Ltda, conforme a 5a alteração do contrato social (ver doc 02A, fls
62 a 82). Desta forma as receitas de prestação de serviços de frete auferidas em
2011 são parte integrante da receita do contribuinte sujeita a tributação de PIS e
COFINS.
O razão da conta contábil 1657 – Prestação de Serviços de Frete (ver doc 20)
relaciona as receitas de frete. A análise dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (ver doc 40), das memórias de cálculo apresentadas pelo
contribuinte (ver doc 04A) e das Declarações de Débitos e Créditos Tributários
(ver doc 41) demonstra que estas receitas não foram incluídas nas bases de
cálculo de PIS e COFINS.
As bases de cálculo que originaram o lançamento de ofício estão assentadas e
totalizadas na tabela a seguir, e é parte integrante dos Autos de Infração. A
tabela foi formulada com os dados extraídos da contabilidade do contribuinte,
conforme o razão da conta contábil 1657 supracitada.
Fl. 8518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
7

4.3 DAS REMESSAS EM COMODATO NÃO COMPROVADAS
Em 17 de julho de 2014, o contribuinte foi cientificado por via postal do Termo de
Intimação Fiscal No 3 para apresentar contratos de comodato e documentação
comprobatória relativos a operações de remessa de bem por conta de contrato de
comodato e outras saídas de mercadorias (ver doc 11). A resposta apresentada
em 21 de julho de 2014 demonstra que não há contrato de comodato para 10
(dez) operações de remessa de bens por conta de contrato de comodato (ver doc
12).
Desta forma restam não comprovadas que as operações em questão sejam
efetivamente remessas de bens em comodato. Por este motivo, tais valores
devem ser considerados como receita sujeita a tributação de PIS e COFINS.
Apesar da maioria dos bens remetidos sem amparo em contrato de comodato
serem imobilizáveis (ver doc 26A), nenhum destes bens se encontrava
imobilizado, como demonstra a planilha demonstrativa de bens depreciados (ver
doc 10A), que contém todos os bens do ativo em 2011. Alguns itens constam
nesta planilha, mas em quantidade inferior a quantidade remetida em comodato,
incluindo as remessas com contrato e as dez remessas descritas neste tópico que
não estão amparadas em contratos de comodato (ver doc 26B). Logo fica evidente
que as remessas em comodato sem amparo em contratos de comodato NÃO são
vendas de bens do ativo imobilizado, mas receita obtida na revenda de
equipamentos. A linha para fabricação de filme de pvc balão exemplifica o
processo. A Alumipack fez a aquisição da empresa Robel do Brasil Industria e
Comércio de Máquinas em 16 de dezembro de 2011 (ver doc 27). Na mesma data
a Alumipack emite a nota fiscal 13141 de remessa de bens em comodato para a
empresa Alumsud, apresentada no item 3 e no anexo I como uma das integrantes
do grupo econômico Royal Pack. No entanto, por não amparar esta remessa em
contrato de comodato, faz-se necessário tributar esta operação como revenda do
citado equipamento.
As bases de cálculo que originaram o lançamento de ofício estão assentadas e
totalizadas na tabela a seguir, que relaciona cada uma das operações acima
descritas e é parte integrante dos Autos de Infração.
[...]
4.4 DA CONSOLIDAÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA A TRIBUTAÇÃO DE PIS
E COFINS
Fl. 8519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
8
Os itens 4.1, 4.2 e 4.3 descreveram as três irregularidades identificadas no curso
da auditoria fiscal relativas a omissão de receita sujeita a tributação de PIS e
COFINS. Estes valores estão consolidados na tabela a seguir. O total de receitas
omitidas em cada mês corresponde às bases de cálculo da infração Omissão de
Receita Sujeita à contribuição dos autos de infração de PIS e COFINS.

4.5 DOS CRÉDITOS INDEVIDOS NAS AQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO
Da análise das memórias de cálculo apresentadas pelo contribuinte (ver doc 4A),
percebe-se de imediato que o preenchimento das DACON pelo contribuinte no
primeiro semestre foi totalmente equivocado, implicando na redução indevida de
PIS e COFINS devidos. Quase todas as aquisições foram informadas na linha 13,
referente a outras operações. No segundo semestre este equívoco foi corrigido,
mas ainda são identificados valores informados em linhas equivocadas nas
DACON. Por este motivo os valores foram calculados por linha, mas as
divergências foram totalizadas considerando as linhas 1, 2, 3, 4, 7, 12 e 13 das
fichas 06A e 07A.
Os valores informados como base de cálculo correta em cada umas das linhas
acima foram cotejados com os valores informados em DACON e com os valores
que constam na escrituração fiscal referentes as aquisições que efetivamente dão
direito a crédito de PIS e COFINS. Isto significa que as aquisições de material para
uso e consumo (CFOP 1556, 2556, 1407 e 2407) incluídas pelo contribuinte na
memória de cálculo foram desconsideradas por não terem direito a crédito de PIS
e COFINS, posto que são mercadorias para consumo do próprio contribuinte e não
matériasprimas usadas na produção ou bens revendidos. Com efeito, a verificação
das notas fiscais de aquisição de material para uso e consumo demonstra com
clareza que estes materiais não são utilizados como insumos nem são bens
adquiridos para revenda, de acordo com o regramento do artigo 3o das leis
10.637/2002 e 10.833/2003 que definem os créditos que podem ser utilizados no
regime não cumulativo de apuração das contribuições para o PIS e COFINS.
As demais aquisições foram então analisadas, verificando se efetivamente os
materiais e serviços adquiridos se enquadravam como insumos, bens para
revenda ou devoluções de venda com direito a crédito. Os itens que não se
Fl. 8520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
9
enquadram nestas características foram excluídos da efetiva base de cálculo de
créditos. Foram glosados itens que não se caracterizam como insumo de acordo
com o regramento do artigo 3o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 supracitadas,
bens adquiridos para revenda que não são revendidos pelo contribuinte nem se
caracterizam como insumos e serviços que teriam sido adquiridos de empresa
incorporada. A avaliação dos itens que não se caracterizam como insumo
considerou as informações prestadas pelo contribuinte sobre os insumos
utilizados e sobre o processo produtivo (ver doc 03B). Materiais e serviços não
relacionados pelo contribuinte como insumo, mas que se caracterizam como
insumo no setor de embalagens foram aceitos. Algumas aquisições além de não
serem insumos, não tiveram o pagamento comprovado pelo contribuinte ou
foram adquiridos de empresa baixada na ocasião. A avaliação dos bens adquiridos
para revenda considerou a relação de mercadorias revendidas pela empresa
conforme informação prestada pelo contribuinte (ver doc 03A) e notas fiscais de
revenda escrituradas. Os créditos relativos a serviços prestados pela
Transportadora Estrela Branca Ltda foram glosados, posto que esta empresa foi
incorporada em 02/01/2011, conforme a 5a alteração do contrato social (ver doc
02A fls 62 a 82), logo suas atividades estavam encerradas no período sob
fiscalização.
Desta forma restaram os valores escriturados de aquisições com direito a crédito
que foram, então, cotejados com os valores informados como corretos nas
memórias de cálculo e com os valores informados nas DACON mensais. As
divergências foram totalizadas para as linhas analisadas de forma agrupada e
supracitadas. Nos meses de janeiro, fevereiro, abril e agosto os valores
informados em DACON eram significativamente inferiores aos valores referentes
as operações comprovadas com direito a crédito. A tabela a seguir demonstra os
cálculos efetuados. Os itens glosados estão relacionados individualmente no doc
21, que inclui uma coluna para descrever o motivo da glosa. As aquisições da
empresa Capitaltur Viagens e Turismo Ltda foram glosadas por dois motivos, pois
além dos serviços prestados não serem utilizados como insumos, a empresa já
estava baixada na ocasião da compra (ver doc 22). As notas fiscais de aquisição
para uso e consumo dos meses com insuficiência de crédito estão relacionadas
individualmente no doc 28.
[...]
Os valores referentes a insuficiência de créditos nas aquisições no mercado
interno estão assentados e totalizados na tabela a seguir, que é parte integrante
dos Autos de Infração.
Fl. 8521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
10

4.6 DAS INCONSISTÊNCIAS NA APURAÇÃO DE ENCARGOS REFERENTES A
DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
O artigo 3o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003, já citadas, define bens do ativo
imobilizado que, conforme sua utilização, permitem o desconto de crédito com
base nos encargos de depreciação e amortização.
[...]
Nas memórias de cálculo apresentadas em atendimento ao item 9 do ato
inaugural, o contribuinte apresentou apenas os valores totais que julga corretos
referente a créditos de depreciação de bens do ativo imobilizado, informados na
linha 9 das fichas 06A e 1 A. O contribuinte foi, então, intimado através do Termo
de Intimação Fiscal No 1 a apresentar demonstrativo da apuração de encargos
referente a depreciação de bens do ativo imobilizado que serviram de base para a
apuração do crédito. Em sua resposta o contribuinte apresentou relação de bens
com valores inferiores aos contabilizados e, sobretudo, inferiores aos valores
informados nas DACON (ver doc 08D). Por este motivo, foi intimado, através do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal No 2, a apresentar demonstrativo
contendo todos os bens depreciados. A resposta apresentada (ver doc 10A), foi
validada junto aos registros contábeis e permitiu verificar encargos de
depreciação que comportam o desconto de crédito de PIS/COFINS de acordo com
a norma legal supracitada que não constavam da relação anterior.
Os encargos de depreciação relativos a edificações, máquinas e equipamentos
foram apurados com base nos valores escriturados na contabilidade (ver doc 23),
consistentes com os valores informados no demonstrativo de bens depreciados.
Para o cálculo dos encargos de depreciação de veículos foram considerados
apenas os veículos cuja utilização é compatível com as atividades de produção da
empresa relacionados no doc 03B. A depreciação dos veículos adquiridos em 2011
foi considerada a partir do mês de aquisição. A depreciação dos veículos
adquiridos em 2006 foi considerada até o mês de término da depreciação. Os
valores de depreciação aceitos foram totalizados mensalmente por conta contábil
no documento 25. Os valores resultantes foram totalizados por mês e cotejados
com os valores informados em DACON e com os valores informados nas
memórias de cálculo.
Nos meses de janeiro e fevereiro, os valores informados na memória de cálculo
são inferiores aos valores de encargos de depreciação apurados. Mesmo nestes
meses foram utilizados os valores do demonstrativo de encargos como valores
Fl. 8522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
11
aceitos para desconto de crédito. Os valores referentes a insuficiência de créditos
na apuração dos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado estão
assentados e totalizados na tabela a seguir, que é parte integrante dos Autos de
Infração.

4.7 DOS CRÉDITOS INDEVIDOS NA IMPORTAÇÃO
Em relação as importações, foram verificados equívocos de preenchimento
semelhantes aos identificados nas fichas de aquisição no mercado interno. Por
isso, assim como na análise dos créditos de aquisição no mercado interno, os
valores foram calculados por linha, mas as divergências totalizadas por mês,
considerando todas as linhas das fichas 06B e 16B. O procedimento de verificação,
também foi semelhante ao adotado para os créditos de aquisições no mercado
interno descritos no item 4.2.
Em apertada síntese, os valores informados nas memórias de cálculo foram
cotejados com os valores escriturados referentes a operações de importação com
direito a crédito de PIS/COFINS de acordo com o regramento do artigo 3o das leis
10.637/2002 e 10.833/2003 que definem os créditos que podem ser utilizados no
regime não cumulativo de apuração das contribuições para o PIS e COFINS.
Desta análise restou evidenciado que os valores informados na coluna de
informações corretas das memórias de cálculo são compatíveis com os valores de
operações de importação com direito a crédito de PIS e COFINS. No entanto estes
valores são significativamente inferiores aos valores informados em DACON nas
fichas 06B e 16B. Ao informar os valores corretos, o contribuinte admite
claramente que as bases de cálculo dos créditos de importação informados nas
DACON eram muito superiores aos créditos de importação devidos. Por serem
compatíveis com os valores das operações de importação escrituradas com direito
a crédito, os valores informados como corretos nas memórias de cálculo estão
sendo aceitos como a base de cálculo correta das linhas das fichas 06B e 16B.
Desta forma, as divergências entre os valores informados nas DACON e os valores
informados pelo contribuinte como corretos nas memórias de cálculo foram
totalizados agrupando as linhas das referidas fichas. A tabela a seguir demonstra
os cálculos efetuados.
Fl. 8523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
12
[...]
Os valores referentes a insuficiência de créditos nas aquisições no mercado
interno estão assentados e totalizados na tabela a seguir, que é parte integrante
dos Autos de Infração.

4.8 DA CONSOLIDAÇÃO DOS CRÉDITOS INDEVIDOS NA APURAÇÃO DE
PIS/COFINS
Os itens 4.5, 4.6 e 4.7 descreveram as três irregularidades identificadas no curso
da auditoria fiscal relativas a glosa de créditos de PIS e COFINS. Estes valores estão
consolidados na tabela a seguir. O total de créditos indevidos em cada mês
corresponde ao valor da infração insuficiência de recolhimento, dos autos de
infração de PIS e COFINS.
[...]
4.9 DOS CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DECORRÊNCIA DE
APROVEITAMENTO DE OFÍCIO EM PERÍODOS ANTERIORES
Os créditos disponíveis em DACON obtidos nas fichas 14 (PIS) e 24(COFINS) (ver
doc 40) foram aproveitados de ofício e seus cálculos estão demonstrados nos
autos de infração (ver documento Autos de Infração – Outros – PIS e COFINS fls
6222 a 6271). Em decorrência do aproveitamento de ofício, tais créditos deixaram
de estar disponíveis para desconto. Por este motivo, nos meses em que estes
créditos haviam sido descontados pelo contribuinte, conforme as DACON
apresentadas, estão sendo lançados de ofício os créditos descontados
indevidamente em decorrência de aproveitamento de ofício em períodos
anteriores. Os valores estão demonstrados nos autos de infração (ver documento
Autos de Infração – Outros – PIS e COFINS fls 6222 a 6271).
Observe-se que o crédito de PIS referente à Aquisição no Mercado Interno
Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno no mês de maio/2011 foi
desconsiderado, posto que este valor é indevido. Tendo sido calculado apenas
pela duplicação do valor das devoluções de venda na linha 12 da ficha 06 A da
coluna de vendas tributadas no mercado interno para a coluna vendas não
tributadas no mercado interno.
[...]
Fl. 8524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
13
6 DAS IRREGULARIDADES NA APURAÇÃO DO IRPJ E SEUS REFLEXOS
6.1 DOS VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF
Da análise da declaração de imposto de renda do contribuinte referente ao ano
calendário 2011 (ver doc 42), verifica-se a apuração de lucro real com imposto a
pagar em todos os trimestres. Estes valores coincidem com os valores informados
no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR (ver doc 16A) e com os valores
escriturados na contabilidade conforme documento 38. No entanto, as
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais foram entregues sempre
zeradas em relação ao IRPJ e CSLL no período (ver doc 41).
O contribuinte foi intimado através do Termo de Ampliação e Intimação No 5 (ver
doc 15) a apresentar comprovação dos recolhimentos de Imposto de Renda
Pessoa
Jurídica
(IRPJ)
e
Contribuição
Social
sobre o Lucro
Líquido
(CSLL)correspondentes aos valores declarados na DIPJ do ano calendário 2011 e
contabilizados. Em sua resposta (ver doc 16), informou que “não houve
recolhimento no vencimento e valores foram incluídos em parcelamento
especial”. Porém, não apresentou qualquer comprovação do citado parcelamento.
Importante ressaltar que o mesmo modus operandi foi identificado na empresa
Trevi no mesmo período. O processo administrativo-fiscal eletrônico
(eprocesso)11516.723.930/2014-55 demonstra que a outra empresa do grupo
Royal Pack tributada pelo lucro real também apurou lucro real, IRPJ e CSLL a pagar
escriturados na contabilidade e declarados em DIPJ, porém não confessados em
DCTF visando eximir-se dos tributos.
Diante do exposto, os valores escriturados e declarados em DIPJ estão sendo
lançados de ofício conforme assentado e totalizado na tabela a seguir, e é parte
integrante dos Autos de Infração.

6.2 DAS DESPESAS NÃO COMPROVADAS
O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação No 1 (ver doc 07) a
apresentar documentação comprobatória, incluindo contratos e comprovação de
pagamento de despesas escrituradas na contabilidade e relacionadas na
intimação. Em sua resposta (ver doc 08), o contribuinte admitiu que algumas
despesas foram contabilizadas em duplicidade e informou que não havia
localizado comprovante de pagamento de outras despesas.
Para comprovar os pagamentos realizados para a Paraná Serviços Administrativos
Ltda, empresa do grupo Royal Pack, o contribuinte apresentou comprovantes de
Fl. 8525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
14
depósito com valores e datas completamente descasados das notas fiscais dos
supostos serviços prestados (ver doc 08A). Para comprovar o pagamento da nota
fiscal 112 emitida em 30/06/2011 apresenta 13 depósitos com valores desde três
mil reais realizados entre 18/01/2013 e 20/06/2013. Não foram apresentados
contratos ou qualquer outro documento que permitissem a comprovação da
efetiva prestação do serviço.
Através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal No 2 (ver doc 09) o
contribuinte foi novamente intimado a apresentar os comprovantes de
pagamento das despesas não comprovadas. Apenas o comprovante de depósito
de R$ 38.516,04 correspondentes a menos de 20% do valor total da despesa
escriturada referente a suposta contratação da Melpack Assessoria e
Planejamento Ltda, outra empresa do grupo Royal Pack cuja atividade se
restringiu a emissão desta nota fiscal, conforme descrito no item 3 e no anexo I
deste Termo de Verificação Fiscal.
Considerando todo o exposto no item 3 e no anexo I deste Termo de Verificação
Fiscal e as informações supra, fica evidente que não havia uma efetiva prestação
de serviços pela Paraná ou pela Melpack para a Alumipack, mas uma confusão
patrimonial, especialmente no que diz respeito a alocação de pessoal. Os
depósitos nada mais são do que encontros de conta entre as empresas do grupo.
Diante do exposto restaram não comprovadas as despesas relacionadas no
documento 08A para as quais o contribuinte admitiu ter escriturado em
duplicidade ou não logrou comprovar a efetiva prestação do serviço, por não
apresentar comprovantes consistentes de pagamento e não apresentar contrato
ou qualquer outro documento que permitisse confirmar que a despesa foi
efetivamente incorrida.
Os valores lançados de ofício estão assentados e totalizados na tabela a seguir, e
é parte integrante dos Autos de Infração.

6.3 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Conforme já relatado no tópico 6.1, o contribuinte declarou não ter débitos
tributários de IRPJ e CSLL (ver documento 41) no ano calendário sob fiscalização,
porém apurou lucro real (ver documento 42). Tal procedimento se repetiu em
todo ano calendário e foi o mesmo utilizado pela Trevi Importação e Exportação
Ltda (ver processo administrativo-fiscal eletrônico 11516.723.930/2014-55),
empresa do mesmo grupo econômico de fato também tributada pelo lucro real,
demonstrando a reiteração da prática. Além disso o contribuinte deduziu
Fl. 8526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
15
despesas não incorridas, utilizando para tal notas fiscais emitidas por outras
empresas do mesmo grupo econômico de fato, conforme descrito no tópico 6.2.
Tais procedimentos tiveram o intuito de eximir-se dos tributos que ora constituo
de ofício, ficando evidente o intuito de fraude, passível da qualificação das multas,
com base no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007:
[...]
O art. 72 da Lei 4.502, de 1964, é absolutamente preciso na descrição da fraude:
[...]
A fraude existiu na prestação de declarações falsas em que os débitos
tributários são omitidos e na simulação de despesas não incorridas. Foram essas
as ações dolosas tendentes a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Por sua vez, o conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou seja, crime doloso é aquele
em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A lei penal brasileira adotou, para a conceituação do dolo, a teoria da vontade.
Isto significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e a sua
significação, além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrentes.
Em outras palavras, pode-se dizer que os elementos do dolo, de acordo com a
teoria da vontade são: vontade de agir ou de se omitir; consciência da conduta
(ação ou omissão) e do seu resultado; e consciência de que esta ação ou omissão
vai levar ao resultado (nexo causal).
No caso em tela é inequívoco a intenção do agente, pois a fraude não ocorreu em
uma única vez, mas de forma reiterada, com várias operações ao longo do ano
calendário sob fiscalização, como ficou demonstrado. Como se vê, há um quadro
geral de falta de transparência, de prática reiterada de condutas irregulares e de
relevância dos valores envolvidos, o que revela, em tese, a intenção dolosa na
conduta adotada, tendente a subtrair valores da tributação, sendo legítima,
portanto, a duplicação da multa na forma prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da MP 351/2007, conforme citado
anteriormente.
6.4 DAS REMESSAS EM COMODATO NÃO COMPROVADAS
Como já apresentado no item 4.3 relativo a irregularidades na apuração de PIS e
COFINS, em 17 de julho de 2014, o contribuinte foi cientificado por via postal do
Termo de Intimação Fiscal No 3 para apresentar contratos de comodato e
documentação comprobatória relativos a operações de remessa de bem por
conta de contrato de comodato e outras saídas de mercadorias (ver doc 11). A
resposta apresentada em 21 de julho de 2014 demonstra que não há contrato de
Fl. 8527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
16
comodato para 10 (dez) das operações de remessa de bens por conta de contrato
de comodato(ver doc 12).
Desta forma restam não comprovadas que as operações em questão sejam
efetivamente remessas de bens em comodato. Por este motivo, tais valores
devem ser considerados como receita sujeita a tributação de IRPJ e seus reflexos.
Os valores lançados de ofício estão assentados e totalizados na tabela a seguir,
que relaciona cada uma das operações acima descritas e é parte integrante dos
Autos de Infração.
[...]
8 DA RESPONSABILIDADE E DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Fernando Augusto Mauricio de Melo, sócio majoritário da empresa, detinha 90%
das cotas da empresa e era responsável em conjunto com sua mãe, Mirian
Maurício de Melo, por sua administração no período sob fiscalização. Mesmo sem
constar como sócia nos contratos sociais da Alumipack e das demais empresas do
grupo, Mirian é efetivamente responsável pela gestão das empresas como
demonstram as procurações e ações de gestão, tais como movimentações
financeiras, descritas no item 3 e no anexo I, parte inseparável deste Termo de
Verificação Fiscal. O próprio Balanço do período sob fiscalização é assinado por
Mirian (ver doc 02B), enquanto os livros de Registro de ICMS e IPI são assinados
por Fernando (ver docs 08B e 08C).
Segundo definição do art. 121 do Código Tributário Nacional(CTN), sujeito passivo
da obrigação tributária é gênero que comporta duas espécies: contribuinte,
quando mantém vínculo pessoal e direto com o fato gerador da obrigação; e
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorrer expressamente de lei.
O art. 142 do mesmo CTN atribuiu à autoridade administrativa o poder/dever de,
ao constituir o crédito tributário pelo lançamento, também identificar o sujeito
passivo, o que inclui eventuais responsáveis se constatadas situações, no curso do
procedimento fiscal, que requeiram essa providência.
O Art. 135 do mesmo CTN, a seguir transcrito, define situações de
responsabilidade pessoal pelos créditos e obrigações tributárias. [...]
Fernando Augusto Mauricio de Melo e Mirian Mauricio de Melo realizaram e
foram responsáveis por todos os atos e omissões que tiveram o intuito de eximir-
se de maneira fraudulenta dos tributos ora lançados. Eles possuíam o domínio da
empresa, sendo inquestionável sua responsabilidade pessoal.
Assim, tendo por base a legislação citada neste tópico procede-se a inclusão de
FERNANDO AUGUSTO MAURICIO DE MELO, CPF xxx.xxx.xxx-xx e MIRIAN
MAURICIO DE MELO, CPF xxx.xxx.xxx-xx no polo passivo desta autuação, na
condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário ora constituído,
Fl. 8528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
17
conforme previsto no art. 135, II e III, do Código Tributário Nacional, assim como
no artigo 1.016 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil).
Em decorrência da responsabilidade de sócios/quotistas e pessoas jurídicas
narrada no tópico anterior, foram lavrados “Termos de Sujeição Passiva Solidária”
que se encontram juntados na sequência deste Termo.
6.
Inconformados, a contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram
Impugnações, as quais foram rejeitadas pela DRJ por meio de acórdão (fls. 7.857/7.898) ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.

VALIDADE DA LEI. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a validade de Lei, tarefa privativa do
Poder Judiciário.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como do não confisco ou da equidade, dentre outros, competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
COFINS. PIS. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Para as pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins no
regime de apuração não cumulativa, com base nas Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, que estabelecem como fato gerador o faturamento mensal,
entendido como sendo o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, o valor do
crédito presumido (prêmio) do ICMS continua integrando a base de cálculo das
referidas contribuições.

PIS. COFINS. DEDUÇÃO. INSUMOS. PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS NA
FABRICAÇÃO DO PRODUTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O conceito jurídico de insumo criou uma delimitação estrita, ou seja, são aqueles
insumos utilizados "na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda" vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta no processo produtivo. Ou seja, está-se aqui diante de um
Fl. 8529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
18
conceito jurídico de insumo que, apesar de não necessariamente coincidir com o
conceito econômico, está formalizado em atos legais que compõem a legislação
tributária.

PIS. COFINS. CREDITAMENTO. SERVIÇOS EM GERAL.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde
que pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.

PIS. COFINS. CREDITAMENTO. DEPRECIAÇÃO.
Inexiste permissivo legal que autorize o abatimento de despesa de depreciação de
bens adquiridos usados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE DESPESA E CUSTOS. COMPROVAÇÃO.
As despesas e custos necessários à atividade da empresa são indedutíveis, para
efeito da apuração do lucro real, quando não forem lastreadas em documentação
hábil e idônea que comprove a efetividade e regularidade das operações - com
emissão de documento fiscal, se for o caso - e o pagamento.

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. INFORMAÇÃO EM
DIPJ.
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRPJ, quando não declarados em DCTF,
ainda que informados em DIPJ, eis que tal declaração, a partir do exercício 1999,
possui natureza informativa, ou seja, não constitui confissão de dívida.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MULTA QUALIFICADA. DÉBITO INFORMADO EM DIPJ E NÃO DECLARADO EM
DCTF. AUSÊNCIA DE DOLO DE IMPEDIR OU RETARDAR O CONHECIMENTO DO
FATO GERADOR.
No lançamento feito com base em débitos informados na DIPJ, não declarados em
DCTF, não incide a multa qualificada, a qual exige a presença de ação dolosa
visando ao impedimento ou retardo do conhecimento, pelo fisco, da ocorrência
do fato gerador.

COMODATO. CONTRATO. INEXIGIBILIDADE.
O contrato de comodato não exige forma especial, podendo ser até verbal já que
é um contrato não solene.
Fl. 8530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
19

LANÇAMENTO. SOLIDARIEDADE.
A inclusão do devedor solidário no pólo passivo do lançamento tributário exige a
comprovação que as pessoas físicas envolvidas tenham agido com infração a lei
ou ao estatuto da pessoa jurídica.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
7.
Em síntese, a DRJ exonerou parte do crédito tributário, em função (i) do abatimento
das importâncias pagas pela pessoa jurídica incorporada no regime simplificado de tributação, (ii)
cancelamento da tributação relativa aos bens enviados em comodato, (iii) reversão de parte da
glosa de créditos, por considerar insumo aquisição feita pela Recorrente e (iv) cancelamento da
qualificação da multa de ofício. A DRJ também cancelou a responsabilidade tributária atribuída às
pessoas físicas. Diante disso, houve interposição de Recurso de Ofício, com fundamento no art. 34,
I, do Decreto no 70.235/72.
8.
Após o julgamento, não foi apresentado recurso pelo contribuinte, tendo sido
lavrado Termo de Perempção (fls. 7.944). As pessoas físicas MIRIAN MAURICIO DE MELO (fls.
7.946/8.003) e FERNANDO AUGUSTO MAURICIO DE MELO (fls. 8.184/8.241) interpuseram seus Recursos
Voluntários, requerendo a manutenção do julgamento no que lhes foi favorável e a sua reforma
quanto ao que foi desfavorável.
9.
A Fazenda Nacional apresentou Razões de Recurso de Ofício e Contrarrazões aos
Recursos Voluntários (fls. 8.486/8.510), sustentando em síntese (i) o não conhecimento dos
Recursos Voluntários, diante da falta de interesse recursal dos Recorrentes; (ii) a responsabilidade
solidária das pessoas físicas; e (iii) a necessidade de qualificação da multa de ofício.
10.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
11.
O Recurso de Ofício foi interposto pela DRJ, em função do cancelamento parcial do
crédito tributário lançado e da exclusão das pessoas físicas do polo passivo da obrigação tributária.
12.
Consultando os Autos de Infração, verifico que o crédito tributário originalmente
exigido, somados os tributos e as multas, não supera o montante de R$ 15.000.000,00
estabelecido na Portaria MF no 2/2023, ainda que considerado em sua totalidade por conta da
exclusão de sujeitos passivos:

Principal (A)
Multa (B)
Total (A + B)
IRPJ
R$ 963.560,05
R$ 1.185.858,84
R$
2.149.418,89
Fl. 8531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
20
CSLL
R$ 362.813,87
R$ 450.807,56
R$ 813.621,43
COFINS R$ 632.398,29
R$ 474.298,74
R$
1.106.697,03
PIS
R$ 137.297,00
R$ 102.972,76
R$ 240.269,76

R$
4.310.007,11
13.
Considerando que o limite de alçada aplicável é aquele vigente no momento da
apreciação do Recurso de Ofício (Súmula Carf no 103), entendo que é caso de não conhecimento
do recurso.
14.
Assim, entendo que é o caso de não conhecimento do Recurso de Ofício.
15.
No que diz respeito aos Recursos Voluntários, verifico que não houve interposição
pela contribuinte WAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., conforme Termo de Perempção lavrado (fls.
7.944).
16.
Somente as pessoas físicas MIRIAN MAURICIO DE MELO (fls. 7.946/8.003) e FERNANDO
AUGUSTO MAURICIO DE MELO (fls. 8.184/8.241) interpuseram Recurso Voluntário. Ocorre que a
responsabilidade tributária de ambos já havia sido excluída pela DRJ, nos seguintes termos:
Da Responsabilização Solidária dos Administradores.
Como já tivemos a oportunidade de registrar no início deste voto, as infrações
apuradas foram infrações relativamente comuns, punidas em sua grande maioria,
já no momento da lavratura do auto de infração, com multa de ofício no patamar
mínimo, o que, por si só, já demonstra a inexistência de conduta dolosa na
atuação da atuada.
Assim, repito que são irrelevantes, pelos menos para análise dos autos de infração
objeto deste processo, informações relativas ao comportamento tributário de
empresas do mesmo grupo econômico de fato especialmente quando utilizadas
no sentido de tentar qualificar a conduta da pessoa jurídica e das pessoas físicas
responsabilizadas.
Até as condutas ensejadoras da qualificação da multa de ofício, que poderiam
fundamentar uma suposta atuação com infração a lei, foram descaracterizadas no
item precedente, como vimos.
Nesse passo, é de se afastar, portanto, do pólo passivo da relação jurídico-
tributária objeto deste processo as pessoas físicas arroladas, tendo em vista que
não há nos autos, como vimos, nenhuma conduta que possa ser imputada como
contrária a lei ou ao estatuto da pessoa jurídica.
17.
Deste modo, como bem alegado pela Fazenda Nacional, os Recorrentes carecem de
interesse e de legitimidade recursal, pois já foram excluídos do polo passivo da obrigação
tributária, não sendo o caso de conhecimento dos recursos voluntários. Nesse sentido já entendeu
este Carf, em situação análoga:
Fl. 8532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.115 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723839/2014-30
21
INTERESSE DE AGIR RECURSAL. AUSÊNCIA DE OBJETO. Inexistente o interesse de
agir recursal, não se conhece do recurso voluntário. [...]
Os recursos foram interpostos tempestivamente, mas não devem ser conhecidos.
Conforme dito linhas acima, os responsáveis foram exonerados pela DRJ, não
apresentando interesse de agir recursal.
Por sua vez, o recurso voluntário interposto pela Recorrente não deve ser
conhecido, tendo em vista que não houve apresentação de impugnação, na forma
do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Diante do exposto, voto por não conhecer dos recursos voluntários. (Acórdão no
1202-001.519, Rel. Cons. André Luis Ulrich Pinto, Sessão de 12/12/2024)
18.
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício e dos Recursos Voluntários
interpostos.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 8533
DF CARF MF
Original